Tribunal: STF
Processo: ARE 1358661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de Angra dos Reis/RJ contra a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados ns. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL DENOMINADO BOLSA FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO ENTE MUNICIPAL. 



    Alegação de que o réu, servidor público municipal, teria se cadastrado no programa bolsa família, omitindo sua condição de funcionário público. Conjunto probatório evidenciando que o réu não se aproveitou de sua condição de servidor municipal para obter a vantagem que lhe é imputada. Cadastramento realizado por seu cônjuge, sem que haja nos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que o réu tenha se valido de sua condição de servidor do Município para praticar ato ímprobo. Necessidade de pequena reforma do julgado no que tange aos honorários advocatícios. Inviável a condenação do ente municipal a este título, tendo em vista a não demonstração de má-fé. Hipótese dos autos que atrai aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/85. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    Em suas razões, o recorrente alega violação à preceitos inscritos na Constituição Federal, sustentando, em suma, haver irregularidades nas declarações prestadas pelo recorrido ao Programa Bolsa Família, caracterizando a prática de ato de improbidade administrativa sujeita ás sanções previstas na Lei n. 8.429/92.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.s 10.836/04 e 7.347/85) e examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, manteve a sentença que asseverou não estar comprovado que o requerido tenha se aproveitado de sua condição de servidor público para obter vantagem ilícita.



    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como incide, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.351.306/RJ, ministro Edson Fachin; ARE 1.335.632/RJ, ministro Luiz Fux; RE 1.231.979/RJ - ED, ministra Cármen Lúcia; RE 1.173.779/RS-AgR, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator